Tribunal: TJMT
Processo: 1006406-03.2024.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006406-03.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão, Penhora / Depósito/ Avaliação, Causas Supervenientes à Sentença, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO - CPF: 178.883.281-72 (ADVOGADO), LUCIENE BARBOSA DE CARVALHO - CPF: 594.116.781-49 (EMBARGANTE), RAISSA CARVALHO PORTO - CPF: 030.147.511-38 (EMBARGANTE), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (EMBARGADO), WAGNER DOS SANTOS - CPF: 020.618.951-66 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE BENTO SOUZA PORTO (TERCEIRO INTERESSADO), RAIMUNDO BESSA JUNIOR - CPF: 686.640.442-87 (ADVOGADO), MARCIO JUNIOR NUNES DA SILVA - CPF: 035.949.421-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO – SUPOSTA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÕES E DE SUPRESSÃO DE PRAZOS PROCESSUAIS EM OUTRA LIDE (EXECUÇÃO) – REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC DEMONSTRADOS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – INCONFORMISMO

– PRETENSA REDISCUSSÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC –
EMBARGOS REJEITADOS.

O artigo 300 do Código de Processo Civil prevê que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Se a tutela pretendida em caráter antecipatório é absolutamente satisfatória, portanto, incabível a concessão neste presente momento, bem como que a parte autora não demonstrou o perigo iminente de dano, a decisão deve ser mantida até que estabeleça o contraditório e a abertura da fase instrutória para melhor conhecimento dos fatos.

Inexistindo vício a ser sanado, o recurso deve ser rejeitado, pois a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por RAISSA CARVALHO PORTO e outra, em face do acórdão proferido por esta c. 3ª Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao recurso por ela interposto.

O acórdão embargado seguiu ementado nos seguintes termos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO – SUPOSTA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÕES E DE SUPRESSÃO DE PRAZOS PROCESSUAIS EM OUTRA LIDE (EXECUÇÃO) – REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC DEMONSTRADOS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO”
(Id. 222592675).

Nas razões do recurso, a parte embargante sustenta a presença do vício de omissão no julgado, relatando ser
“parte no processo de inventário do de cujus Bento Souza Porto, ocupante do polo passivo na ação de cobrança proposta pela Instituição Financeira Agravada, na qual foram penhorados e avaliados dois imóveis, o primeiro localizado na gleba Aripuanã, com área de 499,6129 ha em nome do Executado, tendo o perito avaliador designado o preço de R$424.670,00 (quatrocentos e vinte e quatro mil seiscentos e setenta reais) e o segundo, com 3 ha, situado na Marechal Rondon, s/nº, ou rua 04, com área de camping, próxima a área urbana, de matrícula imobiliária 509, livro 02, do 1º Serviço Registral da Comarca de Araputanga-MT, sendo avaliado em R$85.000,00 (oitenta e cinco mil reais)”.

Discorre que após o praceamento, dos imóveis citados, apenas o segundo imóvel, localizado em Araputanga/MT, registrado na matrícula imobiliária 509, foi arrematado para o Agravado Wagner dos Santos. Após a quitação integral do imóvel, o arrematante Agravado solicitou a expedição da Carta de Arrematação e Transferência de Propriedade, com o levantamento para expedição de Alvará e baixa dos autos.

Novamente, assevera que embora conste
“nos autos a informação da afixação dos editais de praceamento, tentativa de intimação das partes, ou ainda, determinação da Central de Leilão nos autos de número 0008302- 34.2008.8.11.0041, notadamente não houve qualquer cumprimento dos requisitos previstos em lei, do mesmo modo que não foram acostados documentação comprobatória da alegação, desrespeitando os requisitos inseridos no art. Art. 889, do CPC”.

Ainda, aduz que o magistrado determinou a certificação do trânsito em julgado da sentença, sem observar a ausência de intimação pessoal das partes ou ainda, o prazo mínimo de 5 (cinco) dias para ocorrência do Leilão, limitando-se em determinar que a instituição Agravada trouxesse os dados para autorização de levantamento dos pagamentos oriundos da arrematação.

Em resumo, pede o acolhimento destes aclaratórios, com aplicação de efeitos infringentes, para o fim de modificar o julgado anterior e prover o recurso de agravo interposto, a fim de suspender a ordem de imissão na posse no imóvel indicado nos autos, com a expedição de Ofício ao Cartório competente para obstar qualquer modificação ou transferência de titularidade do objeto desta demanda

Sem manifestação da parte embargada.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Ao julgar os feitos que lhe são conferidos, cabe ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso, expondo os motivos que o levaram a tal desiderato, conforme preleciona o art. 93, IX, da Carta Magna do país.

Tem-se o seguinte posicionamento do STJ,
in verbis
:

“É entendimento assente de nossa jurisprudência que o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio”
. (STJ – 1ª Turma – AI 169.079 – SP – Ag.Rg. – Rel. Min. José Delgado).

Pela análise das razões apresentadas nos embargos de declaração,
tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada por não se conformar com o resultado obtido, buscando, pela via inadequada, rediscutir a matéria.

No acórdão embargado, restou bem consignado que, ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento,
mister
se faz constar que a r. decisão deve ser analisada apenas e tão somente quanto à presença ou não dos requisitos ensejadores da concessão da liminar vindicada.

Para o deferimento da tutela de urgência, consubstanciada no artigo 300 do CPC, sabe-se ser necessário conter
“elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.

Em outras palavras, a possibilidade de concessão da tutela de urgência fica condicionada à demonstração da plausibilidade do direito (
fumus boni juris
) e, cumulativamente, do risco de lesão grave ou de difícil reparação (
periculum in mora
).

Da detida análise da situação concreta, tenho que a decisão agravada não padece de quaisquer irregularidades, devendo, pois, ao menos na fase atual que se encontra a tramitação do feito originário, ser mantida em sua integralidade.

Sob argumento de que, em decorrência da falta de intimações nos autos executivos nº 0008302-34.2008.8.11.0041 e inobservância dos prazos legais, as autoras da ação em epígrafe pretendem suspender a ordem de imissão na posse no imóvel arrematado, com a expedição de Ofício ao Cartório competente para obstar qualquer modificação ou transferência de titularidade do objeto da lide.

Todavia, os elementos constantes nos autos são insuficientes para resguardar a tese apresentada na inicial e munida de argumentos unilaterais supostamente ocorridos em outra lide, tornando impossível concluir pela existência de agressão a direito ou situação emergencial a autorizar e imediata intervenção do juízo sem que se tenha estabelecido o necessário contraditório com todos os consectários legais daí decorrentes.

Se não bastasse, a tutela pretendida em caráter antecipatório é absolutamente satisfatória e, portanto, incabível a concessão neste presente momento, cujo convencimento firmado neste estágio precoce poderá ser revisto a qualquer momento pelo magistrado, não vinculando o magistrado, nem o mérito da causa.

Outrossim, não há demonstração a contento do perigo do dano em caso de indeferimento da medida pleiteada, mormente pela ausência de prova acerca da contemporaneidade na situação experimentada pela parte autora/recorrente.

Portanto, à míngua de quaisquer motivos que infirmem ou fragilizem a tese empossada, a decisão deve ser mantida até que estabeleça o contraditório e a abertura da fase instrutória para melhor conhecimento dos fatos.

Em resumo, à míngua de quaisquer motivos que infirmem ou fragilizem a tese empossada, impõe-se a manutenção do
decisum
que bem indeferiu o pedido de tutela de urgência de natureza cautelar.

Não há no julgado qualquer vício a ser sanado e, nesta hipótese, o recurso deve ser rejeitado, pois
a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

Há de ser considerado, ainda, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.

Por fim, advirto que nova
reiteração
da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço dos embargos, porque tempestivos e, no mérito,
REJEITO-LHES.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024